Tribunal: TJSP
Processo: 2069334-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA "A UNIESP PAGA" E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, PARA A OBRIGAR AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FASE DE CUMPRIMENTO - PEDIDO DE RETIRADA DO NOME DO EXEQUENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CONTRATAÇÃO DE PROGRAMA "A UNIESP PAGA" E POSTERIOR CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, PARA A OBRIGAR AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FASE DE CUMPRIMENTO - PEDIDO DE RETIRADA DO NOME DO EXEQUENTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO.

AGRAVO DESPROVIDO